Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II). NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Litigância de má-fé. 1.1. Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta da parte restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido.

2. A postura da parte não se enquadra na hipótese delineada no inciso II do art. 80 do CPC, já que não remanescera comprovada a alteração da verdade dos fatos, mediante a aposição de fotografias com o propósito de induzir o Juízo a erro a fim de alcançar êxito na majoração da verba alimentar. 2.1. Assim, o pedido de condenação à multa por litigância de má-fé, deve ser refutado por ausência de tipificação de conduta atribuída à representante legal do menor.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.